Tribunal: TJMT
Processo: 0056184-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARLENE OLIVEIRA DE MORAES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 84442/2017
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS - ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo previsto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

APELANTE(S):
MARLENE OLIVEIRA DE MORAES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marlene Oliveira de Moraes, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta em face do Município de Cuiabá, onde o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Em suas razões recursais a apelante requer o juízo de retratação, em razão do cerceamento de defesa, alegando ter trabalhado com agentes prejudiciais à saúde e que é necessária uma perícia técnica para constatar a insalubridade, visto tratar-se de pronto socorro, de modo que, requer a realização de perícia para constatar o grau de insalubridade no local de trabalho.
Aduz que em relação ao adicional especial e hora especial, requer a consideração do tempo em que desempenhou sua função, bem como o direito adquirido quando da promulgação da Lei do PCCS em 2003.
Pugna pelo provimento do apelo, para declarar a nulidade da sentença, para que seja determinada a realização de perícia no local de trabalho da apelante. No mérito, requer o pagamento de 60% do salário base e incorporação no salário, por ter o direito adquirido.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 185).
Não há interesse da Procuradoria-Geral de Justiça intervir como fiscal da ordem jurídica no presente feito, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marlene Oliveira de Moraes, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta em face do Município de Cuiabá, onde o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.
Foi certificado, através de certidão à fl. 180, que o recurso de apelação apresentado pela parte autora está intempestivo.
Ao tomar ciência do documento, o Relator, despachou nos autos para que no prazo de 05 (cinco) dias, a apelante manifeste acerca da tempestividade do recurso (fl. 184).
Foi certificado nos autos que foi publicado no DJe no 10094/2017 e decorreu o prazo legal em 13/09/2017, sem qualquer manifestação da apelante (fls. 185/186-TJ).
Da simples análise dos autos, denota-se que, a r. Sentença foi prolatada em 22/05/2017, e o recurso protocolizado em 21/06/2017 (fl.171), ou seja, 22 (vinte e dois) dias úteis.
O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil reza que:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Veja-se que o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento é medida que se impõe.
A respeito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO - APELO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias após a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo. 2. (...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido”. (N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tesmpestividade”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. - NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA - INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS - ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 - APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU - FIXAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época. Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido”. (N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) Destaquei.

Ademais, a intempestividade recursal é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.
O Superior Tribunal de Justiça já expressou este entendimento em diversas oportunidades, conforme acórdão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RESP 776.265/SC. APLICAÇÃO RETROATIVA DA ATUAL ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. EXAME DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INOCORRENTE. [...] 3. A ausência de manifestação do recorrido acerca da intempestividade do recurso especial em suas contra-razões não conduz à ocorrência de preclusão, haja vista que o referido pressuposto recursal deve ser apreciado ex officio, quer seja no juízo de admissibilidade a quo, quer seja no ad quem . Precedente da Corte Especial. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EREsp 877640/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, J. 10.6.2009, DJe 18.6.2009) Destaquei.

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição que é legalmente previsto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR